Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729255-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ANA MARIA SCHIAVINI LUCAS FERREIRA, EUNICE CAMPOS AGOSTINI, GLAUCIA MARIA LEANDRO DEL PUPPO, JOAN MORAIS DE FIGUEREDO, KATIA MARIA CORREA DE CARLI RAMOS, LEILA VASQUES MACHADO GUIMARAES, LUCIA MOULIN SANTOS NEVES, MARIA DA PENHA SILVA FAVARATO, MARIA LUIZA ARRIVABENE, NONELINA EUGENIA LOUZADA DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o recurso especial, no dia 25/3/2024, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo, alegando a indisponibilidade do sistema, consoante documento de ID no 57273629. Requereu, em razão dessa situação, a dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal. Registre-se que, até a presente data, não há comprovante de pagamento do preparo recursal juntado aos autos. Ocorre que, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança. Verifica-se, portanto, que a recorrente não adotou a providência determinada pela mencionada resolução. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, fica intimada a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007